Tribunal: TJMT
Processo: 0047578-83.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0047578-83.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), EDINEI DA SILVA SOARES - CPF: 941.103.791-72 (APELANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), EDSON MUSSULI - CPF: 887.717.331-91 (APELANTE), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), ACJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.086.554/0001-00 (VÍTIMA), TEC NEW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 01.685.677/0001-73 (VÍTIMA), VANDRE GUSTAVO DA SILVA (TESTEMUNHA), ANA PAULA DA COSTA DIAS - CPF: 699.544.451-53 (APELANTE), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. DUPLICATA SIMULADA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXPRESSIVO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. VINTE E CINCO INFRAÇÕES RECONHECIDAS. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. SÚMULA 659 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os acusados pela prática dos crimes de furto qualificado e emissão de duplicata simulada, em continuidade delitiva, em razão da realização de operações fraudulentas que causaram prejuízos patrimoniais a diversas vítimas. As defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, a redução da fração aplicada pela continuidade delitiva, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a readequação da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas; (
ii
) estabelecer se a circunstância judicial das consequências do crime foi corretamente valorada de forma desfavorável; (
iii
) determinar se a fração máxima de aumento pela continuidade delitiva mostra-se adequada ao caso concreto; (
iv
) verificar a correção do regime inicial de cumprimento da pena; e (v) examinar a proporcionalidade da pena de multa fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório produzido sob o contraditório judicial demonstra a participação dos acusados no esquema fraudulento, revelando atuação coordenada e reiterada na prática dos delitos.

4.
As provas documentais, testemunhais e periciais confirmam a materialidade dos crimes e evidenciam o vínculo dos acusados com as condutas delitivas descritas na denúncia.

5.
As consequências do crime ultrapassam aquelas inerentes aos tipos penais, diante da multiplicidade de vítimas atingidas e da expressiva repercussão patrimonial decorrente da empreitada criminosa.

6.
A exasperação da pena-base em razão das consequências do crime observa os critérios do art. 59 do Código Penal e encontra fundamentação concreta nos prejuízos causados.

7.
A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada conforme o número de infrações efetivamente reconhecidas na condenação.

8.
O reconhecimento de vinte e cinco infrações penais em continuidade delitiva autoriza a aplicação da fração máxima de 2/3, nos termos da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

9.
A redução do número de fatos reconhecidos em relação à imputação inicial não afasta a incidência da fração máxima quando remanescem infrações em quantidade muito superior ao parâmetro jurisprudencial exigido.

10.
A existência de circunstância judicial desfavorável legitimamente reconhecida na primeira fase da dosimetria autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

11.
O regime inicial semiaberto mostra-se adequado tanto em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis quanto do quantum total das penas impostas.

12.
A pena de multa foi fixada em observância aos mesmos critérios utilizados na dosimetria da pena privativa de liberdade, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando os prejuízos causados extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal. 2. O número de infrações efetivamente reconhecidas na condenação constitui o critério relevante para definição da fração de aumento pela continuidade delitiva. 3. O reconhecimento de mais de sete infrações penais autoriza a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista para o crime continuado, conforme a Súmula 659 do STJ. 4. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que o quantum da pena, isoladamente considerado, permitisse regime mais brando. 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade regularmente fixada.

D
ispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 49, 50, 59 e 71; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 659; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 624.470/SP, Rel. Min.
Ericson
Maranho, Sexta Turma,
DJe
13.03.2015; TJMS, Apelação Criminal n. 0005082-14.2014.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 2ª Câmara Criminal, j. 04.11.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1000767-19.2021.8.11.0029, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJE 25.08.2025; TJSC, Apelação Criminal n. 0000279-07.2009.8.24.0008, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 08.08.2019; TJMT, N.U 1004768-54.2023.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida
P
erri
, Primeira Câmara Criminal, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
EDINEI DA SILVA SOARES, EDSON MUSSULI e ANA PAULA DA COSTA DIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os três apelantes.

O Juízo sentenciante condenou
Edinei
da Silva Soares e Edson
Mussuli

como incursos no art. 172, caput, do Código Penal, respectivamente por 25 e 09 vezes, e
Ana Paula da Costa Dias
como incursa no art. 172, caput, do Código Penal, por 34 vezes, e no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança
(id.
364544479
)
.

As penas definitivas foram fixadas em 03 anos e 04 meses de detenção para
Edson
Mussuli
,
com regime inicial aberto e substituição por restritivas de direitos; 03 anos e 04 meses de detenção para
Edinei
da Silva Soares
,
com regime inicial aberto e substituição por restritivas de direitos; e 06 anos, 02 meses e 20 dias de pena privativa de liberdade para
Ana Paula da Costa Dias
, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos.

Inconformadas, as defesas interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões,
Edinei
da Silva Soares
, por meio de advogado constituído, requer, em síntese, absolvição por insuficiência probatória, atipicidade da conduta ou reconhecimento de erro de proibição; subsidiariamente, postula redução da pena-base, revisão da fração aplicada pela continuidade delitiva, readequação da pena de multa e manutenção dos benefícios já concedidos
(id.
364544494
)
.

Edson
Mussuli
, por meio de sua advogada, busca a absolvição por atipicidade formal da conduta, sustentando que o Conhecimento de Transporte Eletrônico não se enquadraria no tipo penal do art. 172 do Código Penal; ou por ausência de dolo, alegando erro de tipo essencial; subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, com afastamento da vetorial negativa das consequências do crime e diminuição da fração de continuidade delitiva
(id.
364544489
)
.

Por sua vez,
Ana Paula da Costa Dias
, representada pela Defensoria Pública, pretende a absolvição quanto ao delito do art. 172 do Código Penal, sob a tese de consunção pelo furto qualificado; busca, ainda, absolvição pelo crime de furto qualificado, ao argumento de insuficiência probatória e fundamentação deficiente da sentença; subsidiariamente, pleiteia redução das penas-base, afastamento da soma das reprimendas de detenção e reclusão e fixação de regime inicial aberto
(id.
364544496
)
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento de todos os recursos defensivos, com a manutenção integral da sentença condenatória, destacando que a prova documental e oral converge no sentido de que os apelantes tinham ciência inequívoca da inexistência dos serviços e, ainda assim, procederam à emissão dos títulos
(id.
364544499
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
desprovimento
de todos eles, com a manutenção
incólume
da sentença condenatória
(id.
370504364
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merecem conhecimento por esta Colenda Câmara Criminal.

No entanto,
o
s recursos não comportam provimento
, como passo a expor.

Ao que se verifica dos autos, em síntese, consta na denúncia (id.
364544019
) que, entre os anos de 2018 e 2019, na cidade de Cuiabá/MT, os denunciados participaram de esquema destinado à emissão de documentos representativos de serviços de transporte que não foram efetivamente realizados (Conhecimentos de Transporte Eletrônico e boletos bancários), causando prejuízo estimado em aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) às empresas Tec New Distribuidora e Logística de Produtos Alimentícios e Veterinários, ACJ Distribuidora de Produtos Veterinários Ltda. e ANJU Comércio e Serviços Administrativos Ltda., todas pertencentes ao ofendido Vandré Gustavo da Silva.

Ana Paula da Costa Dias
, então coordenadora de logística das empresas vitimadas, solicitava a emissão dos documentos às empresas dos corréus
Edson
Mussuli
e
Edinei
da Silva Soares
, os quais conferiam aparência de regularidade a cobranças referentes a fretes inexistentes. Os valores pagos pelas empresas vítimas eram, em parte, retidos pelos emissores dos documentos e, em larga medida, transferidos à conta
bancária pessoal de Ana Paula, que assim se locupletava do patrimônio das empresas em que trabalhava.

1-
Da tese de atipicidade formal sustentada pela defesa de Edson
Mussuli

A
tese de atipicidade formal, fundada na alegação de que o Conhecimento de Transporte Eletrônico — CT-e — não se enquadraria nas figuras típicas de fatura, duplicata ou nota de venda previstas no art. 172 do Código Penal, não merece acolhimento.

A defesa de
Edson
Mussuli
constrói argumento tecnicamente elaborado, sustentando que o CT-e seria documento fiscal-logístico sem natureza cambial, distinto da duplicata mercantil disciplinada pela legislação específica, e que a equiparação entre esses documentos representaria analogia
in malam partem
vedada pelo princípio da legalidade estrita. O raciocínio, embora formalmente estruturado, parte de premissa que não resiste ao exame do tipo penal em sua dimensão teleológica e ao confronto com o acervo probatório.

Ao que se verifica dos autos, o art. 172 do Código Penal, com a redação conferida pela Lei n.º 8.137/1990, tutela a fé pública nas relações comerciais e a segurança do sistema de crédito, punindo a emissão de documento que formaliza obrigação ou operação inexistente.

Não obstante, cumpre enfrentar diretamente, para fins de completude do julgado, a questão da subsunção específica do Conhecimento de Transporte Eletrônico ao tipo penal do art. 172 do Código Penal, tese igualmente deduzida pela defesa de
Edinei
da Silva Soares em capítulo autônomo de suas razões recursais.

O CT-e, instituído pelo Ajuste SINIEF 09/2007 e regulamentado no âmbito da legislação tributária federal, é documento fiscal eletrônico que formaliza a prestação de serviço de transporte de cargas, constituindo, para todos os efeitos legais, o documento hábil a comprovar a contratação e a execução do serviço.

Embora não possua autonomia cambial nos moldes da duplicata mercantil disciplinada pela Lei n.º 5.474/1968, o CT-e cumpre função econômica e jurídica equivalente à da fatura de serviços no âmbito das relações comerciais de transporte: formaliza a obrigação de pagamento decorrente de prestação de serviço, serve
de base para o lançamento contábil e para a liquidação financeira da operação, e confere aparência de legitimidade à cobrança que representa.

O art. 172 do Código Penal, com a redação conferida pela Lei n.º 8.137/1990, tutela a fé pública nas relações comerciais e a segurança do sistema de crédito, punindo a emissão de documento que formaliza obrigação ou operação inexistente.

A norma não restringe sua incidência à duplicata mercantil em sentido estrito, alcançando toda fatura, duplicata, nota de venda ou documento representativo de serviço prestado que não corresponda à realidade da operação subjacente (como
a à
mercadoria vendida ou ao serviço prestado por exemplo).

O que o tipo penal reprime é a emissão do documento inverídico apto a criar aparência de legitimidade para uma obrigação inexistente, e, no contexto dos fatos
apurados, o
CT-e cumpriu exatamente essa função: conferiu aparência documental de regularidade a fretes que jamais foram realizados, viabilizando o pagamento indevido pelas empresas vítimas.

A interpretação que restringe o alcance do art. 172 do Código Penal exclusivamente à duplicata mercantil em sentido cambial estrito conduziria a resultado hermenêutico incompatível com a finalidade protetiva da norma, permitindo que
a mesma
conduta — emissão de documento falso para viabilizar cobrança de serviço inexistente — escapasse à tipicidade penal pela simples escolha do instrumento documental utilizado. Tal interpretação não encontra amparo no texto legal nem na
ratio
legis
do dispositivo, que tutela a fé pública nas relações comerciais independentemente da nomenclatura técnica adotada pelo emissor do documento inverídico.

Nesse contexto, a subsunção dos CT-es ao tipo penal do art. 172 do Código Penal mostra-se adequada, não representando analogia
in malam partem
vedada pelo princípio da legalidade, mas sim interpretação teleológica compatível com o texto e com a finalidade da norma incriminadora. A tese de atipicidade formal, portanto, não merece acolhimento, seja quando deduzida pela defesa de Edson
Mussuli
, seja quando arguida pela defesa de
Edinei
da Silva Soares.

Cumpre destacar, ademais, que os documentos emitidos pelos corréus não se limitaram a CT-es.
Com efeito
,
Edson
Mussuli
emitiu também boletos bancários
,
instrumentos de cobrança que formalizam obrigação de pagamento e que se aproximam funcionalmente da fatura descrita no tipo penal.

A condenação, portanto, encontra sustentação plena mesmo que se questione, em tese, a subsunção específica do CT-e ao tipo penal, pois os boletos emitidos cumprem com precisão a função típica descrita no art. 172 do Código Penal: formalizar operações comerciais inexistentes para viabilizar pagamentos indevidos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o delito de duplicata simulada, previsto no artigo 172 do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 8.137, de 27.12.1990, configura-se quando o agente emite duplicata que não corresponde à efetiva transação comercial, sendo típica a conduta ainda que não haja qualquer venda de mercadoria ou prestação de serviço
" (
REsp
n. 1.267.626/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
16/12/2013, reafirmado no
AgRg
no
AREsp
n. 624.470/SP, Rel. Ministro
Ericson
Maranho, Sexta Turma,
DJe
13/03/2015).

Nesse contexto, verifica-se que a tese de atipicidade formal não prospera, pois os documentos emitidos pelo apelante — qualquer que seja sua denominação técnica — cumpriram exatamente a função típica descrita no art. 172 do Código Penal. A subsunção dos fatos ao tipo penal mostra-se adequada e não representa qualquer violação ao princípio da legalidade.

2-
Da ausência de dolo e do erro de tipo alegados por Edson
Mussuli

A defesa de
Edson
Mussuli
sustenta, subsidiariamente, que o apelante teria agido sob erro de tipo essencial, desconhecendo que os serviços de transporte não seriam efetivamente prestados, pois acreditava que os fretes seriam realizados por terceiros agregados às empresas vítimas.

Pois bem. A tese não encontra amparo no acervo probatório e deve ser afastada.

Ao que se verifica dos autos
(id.
36454401
6,
págs. 21-22)
, o próprio
Edson
Mussuli
, em seu depoimento na fase policial, declarou de forma expressa que "
emitia de sua empresa um documento conhecido por CTE e emitiria para a pessoa de Ana Paula da Costa Dias, por e-mail e por WhatsApp, mas que não fazia os fretes e somente a documentação do transporte dos mesmos
", cobrando o valor de 10% pela emissão. A confissão mostra-se inequívoca: o apelante sabia que não prestava o serviço de transporte e, ainda assim, emitia a documentação correspondente, recebendo remuneração pela emissão.

Em juízo,
Edson
tentou apresentar versão distinta, afirmando que os transportes seriam realizados por caminhões agregados das próprias empresas vítimas e que ele apenas fornecia a documentação. Tal circunstância enfraquece substancialmente a tese defensiva, pois a contradição entre as versões — na fase policial, admitiu expressamente que não realizava os fretes; em juízo, tentou sugerir que os serviços seriam prestados por terceiros — revela que a versão judicial foi construída para minimizar a responsabilidade penal, sem correspondência com a realidade dos fatos.

Ademais, destaca-se que a própria dinâmica da operação afasta qualquer hipótese de boa-fé. Edson recebia solicitações de Ana Paula por e-mail e WhatsApp, emitia documentos de transporte sem qualquer verificação da efetiva realização dos fretes, recebia os valores pagos pelas empresas vítimas e transferia 90% do montante à conta pessoal de Ana Paula, retendo apenas 10% como contraprestação pela emissão.

Quem genuinamente acredita estar prestando serviço de transporte — ainda que por meio de terceiros — não transfere 90% do valor recebido ao contratante, retendo apenas 10% como taxa de emissão documental. Essa estrutura financeira revela, com clareza, que Edson sabia que não havia serviço a ser remunerado e que sua participação se limitava à emissão de documentação para conferir aparência de legitimidade a pagamentos indevidos.

Cumpre destacar, ainda, que o delito previsto no art. 172 do Código Penal não admite a modalidade culposa, exigindo que o agente aja com plena consciência de que o documento emitido não possui relação com mercadoria vendida ou serviço efetivamente prestado. O dolo, nessa infração, consiste na simples vontade de emitir o título com conhecimento da inexistência da transação, consumando-se com a colocação do documento em circulação, sem que seja necessário demonstrar prejuízo efetivo ou qualquer resultado naturalístico adicional. Trata-se, pois, de delito de natureza formal, que se aperfeiçoa com a simples emissão do documento inverídico.

A propósito,
o entendimento
firmad
o
no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que perquirir sobre a existência de dolo na conduta do acusado implica a incursão nos elementos fático-probatórios da lide, e que, uma vez demonstrada a emissão de documento sem correspondência à efetiva transação comercial, a tipicidade da conduta mostra-se configurada (
AgRg
no
AREsp
n. 624.470/SP, Rel. Ministro
Ericson
Maranho, Sexta Turma,
DJe
13/03/2015).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou que "
o dolo, no caso do ilícito de duplicata simulada, consiste na simples vontade de emitir ou aceitar o título com conhecimento da inexistência da venda e da entrega da mercadoria, consumando-se simplesmente pela colocação da cártula em circulação
" (TJSC, Apelação Criminal n. 0003193-13.2016.8.24.0036, Rel. Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. 09/03/2023).

Nesse contexto, verifica-se que a tese de ausência de dolo e de erro de tipo mostra-se incompatível com o conjunto probatório, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade subjetiva.

3 -
Da ausência de dolo
,
do erro de proibição
e da deficiência de fundamentação
alegados por
Edinei
da Silva Soares
.

A defesa de
Edinei
da Silva Soares
trilha caminho argumentativo semelhante, sustentando que o apelante teria agido em contexto de confiança operacional, acreditando estar auxiliando Ana Paula a operacionalizar pagamentos a motoristas autônomos sem estrutura bancária, sem consciência de que participava de empreendimento criminoso.

Pois bem. A versão defensiva não resiste ao confronto com as provas produzidas.

Edinei
,
em seu depoimento na fase policial
(id.
36454401
6, págs. 33-34)
, narrou com detalhes a dinâmica da operação: Ana Paula o contatou via WhatsApp e pediu que emitisse boletos de entrega, justificando que o motorista que realizaria os serviços não emitiria os documentos; ficou acordado que
Edinei
receberia os valores do frete, reteria 10% e transferiria o restante à conta pessoal de Ana Paula.

O próprio apelante apresentou, naquela ocasião, os extratos bancários demonstrando os recebimentos e as transferências realizadas — documentação que, longe de corroborar a tese defensiva, evidencia a participação consciente e remunerada no esquema.

Verifico
que a narrativa de
Edinei
, ao contrário do que sustenta a defesa, não revela boa-fé ou confiança legítima. Revela, ao contrário, plena consciência da irregularidade. Um prestador de serviços de transporte que genuinamente acredita estar realizando fretes — ainda que por meio de terceiros — não recebe o valor integral do frete e transfere 90% ao contratante, retendo apenas 10% como taxa. Essa estrutura financeira não tem qualquer lógica comercial legítima; ela só faz sentido quando o
emitente sabe que não há serviço a ser remunerado e que sua função é exclusivamente documental.

A tese de erro de proibição, por sua vez, mostra-se ainda menos sustentável. O erro sobre a ilicitude, para excluir ou reduzir a culpabilidade, pressupõe que o agente, conhecendo perfeitamente os fatos, acredite genuinamente que sua conduta é lícita. No caso concreto,
Edinei
era empresário do ramo de transporte, com experiência profissional na área, e sabia que emitir documentos de frete sem a efetiva prestação do serviço não corresponde a qualquer prática comercial regular. A ilicitude da conduta — emitir documentação falsa para viabilizar pagamentos indevidos — era evidente e facilmente perceptível para qualquer agente com o perfil e a experiência profissional do apelante.

Na mesma linha, bem pontua a Procuradoria de Justiça ao destacar que "
a ilicitude da conduta é evidente e facilmente perceptível, sobretudo para agente inserido profissionalmente no ramo de transporte e logística
", circunstância que afasta qualquer alegação de crença escusável na licitude do comportamento.

A propósito,
a jurisprudência
firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, uma vez demonstrada a emissão de documentos sem correspondência à efetiva transação comercial, a tipicidade da conduta mostra-se configurada, sendo o conjunto probatório firme e seguro ao apontar a responsabilidade criminal do acusado (
AgRg
no
AREsp
n. 624.470/SP, Rel. Ministro
Ericson
Maranho, Sexta Turma,
DJe
13/03/2015).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul assentou que, "
se o conjunto probatório é firme e seguro ao apontar a responsabilidade criminal do apelante pelo delito de duplicatas simuladas descrito na denúncia, resta inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas
" (TJMS, Apelação Criminal n. 00050821420148120001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 2ª Câmara Criminal, j. 04/11/2024).

Nesse contexto, verifica-se que as teses de ausência de dolo e de erro de proibição não encontram amparo probatório, devendo ser mantida a condenação de
Edinei
da Silva Soares pelo delito previsto no art. 172 do Código Penal.

A defesa de
Edinei
da Silva Soares sustentou, ainda, em capítulo autônomo de suas razões recursais, que a sentença seria nula por fundamentação deficiente, apontando ausência de enfrentamento da hipótese de confiança legítima, uso
de formulações genéricas desvinculadas da conduta individualizada do apelante e ausência de demonstração analítica da subsunção típica.

A tese não prospera. A sentença condenatória, embora sintética em alguns de seus fundamentos, identificou com precisão suficiente os elementos que sustentam a condenação de
Edinei
: a emissão dos documentos, a confissão da dinâmica operacional, o recebimento dos valores e as transferências à conta de Ana Paula. A fundamentação, ainda que passível de maior detalhamento, atende ao standard constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige motivação suficiente para a compreensão das razões da decisão, não impondo extensão ou exaustividade analítica como requisito de validade.

A hipótese de confiança legítima foi expressamente considerada e afastada pela sentença, que concluiu pela existência de dolo a partir da estrutura financeira da operação — recebimento integral dos valores e transferência de 90% à conta de Ana Paula — circunstância que, como já exposto, é incompatível com qualquer narrativa de boa-fé ou de crença na regularidade do procedimento. O fato de a sentença não ter dedicado capítulo específico à refutação analítica de cada argumento defensivo não configura omissão juridicamente relevante, desde que o conjunto da fundamentação permita compreender as razões pelas quais a tese foi afastada — o que, no caso concreto, se verifica com clareza.

A referência ao padrão de comportamento esperado, utilizada pela sentença como elemento de contextualização, tampouco configura vício de fundamentação. Trata-se de recurso argumentativo legítimo para situar a conduta do acusado no contexto das práticas comerciais do setor, sem substituir a análise individualizada do elemento subjetivo, que foi realizada com base nos elementos concretos do acervo probatório.

4-
Da tese de consunção sustentada por Ana Paula da Costa Dias

A apelante
Ana Paula
pretende a absolvição pelo delito do art. 172 do Código Penal, sustentando que a emissão dos documentos teria constituído mero crime-meio para a prática do furto qualificado, devendo ser absorvida por este em razão do princípio da consunção.
Contudo, a
tese não merece acolhimento.

D
e início,
destaco
que a Defensoria Pública extrai da própria estrutura da denúncia o argumento central em favor da consunção: o texto acusatório
afirma que "
para atingir seus objetivos, a denunciada convenceu os denunciados Edson e
Edinei
a emitirem títulos denominados Conhecimentos de Transportes
", sugerindo que a emissão documental teria sido o instrumento pelo qual o furto foi perpetrado. O argumento é tecnicamente pertinente e merece enfrentamento direto.

Ao que se verifica dos autos, contudo, a estrutura narrativa da denúncia não é suficiente para configurar a relação de meio e fim que o princípio da consunção exige. A denúncia descreve a emissão documental como instrumento da subtração patrimonial porque essa foi a sequência cronológica dos fatos — mas a instrumentalidade cronológica não equivale à instrumentalidade típica que autoriza a absorção de um delito por outro.

Para que a consunção opere, é necessário que o crime-meio não possua autonomia típica relevante e que o bem jurídico por ele tutelado esteja integralmente absorvido pelo bem jurídico tutelado pelo crime-fim. Nenhum desses requisitos se verifica no caso concreto.

O delito do art. 172 do Código Penal possui autonomia típica e consumação própria, aperfeiçoando-se com a simples emissão do documento que formaliza obrigação ou operação inexistente, independentemente da efetiva obtenção de vantagem patrimonial. Trata-se de crime formal, que se consuma com a colocação do documento em circulação, sem que seja necessário demonstrar prejuízo efetivo.

O bem jurídico tutelado — a fé pública nas relações comerciais — é distinto do bem jurídico tutelado pelo furto qualificado, que é o patrimônio. Há, portanto, dupla lesividade autônoma: cada emissão documental ofendeu a fé pública e a segurança das relações comerciais, independentemente do resultado patrimonial que dela decorreu.

A defesa argumenta que a participação de Ana Paula se limitou a solicitar a emissão dos documentos aos corréus, não tendo ela própria emitido os títulos. O argumento, contudo, não afasta a tipicidade. O art. 172 do Código Penal pune não apenas quem emite o documento, mas também quem concorre para a emissão — e o acervo probatório demonstra que Ana Paula era a idealizadora e coordenadora do esquema, fornecendo os dados, os valores e as instruções necessárias para cada emissão. Sua participação foi determinante e indispensável para a consumação do delito.

Ademais, a extensão temporal e a reiteração sistemática das emissões

de documentos inverídicos
— 34 vezes, ao longo de todo o período de 2018 a 2019, com participação de terceiros como emissores formais — conferem ao delito do
art. 172 do Código Penal autonomia lesiva que supera em muito a mera instrumentalidade descrita na denúncia.
Cada emissão documental representou, em si mesma, uma ofensa à fé pública e à segurança das relações comerciais, independentemente do resultado patrimonial que dela decorreu.

Ressalto que n
ão se trata de uma única emissão documental praticada como ato preparatório imediato de uma subtração patrimonial específica;
mas sim
de esquema sistemático e reiterado, no qual cada emissão representou, em si mesma, uma ofensa autônoma à fé pública, independentemente do furto que dela decorreu.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento de
que "
a emissão de duplicata que não corresponda a uma efetiva prestação de serviço ou venda de mercadoria caracteriza o crime de duplicata simulada, o que não exige maior esforço intelectual, até mesmo em face do princípio da especialidade. Aliás, não se trata, no presente caso, de relação entre crime-meio e crime-fim, mas sim de especialidade
" (
AgRg
no
REsp
n. 1.482.745/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma, j. 22/05/2018,
DJe
28/05/2018).

O raciocínio aplica-se com igual pertinência à tese de consunção ora deduzida, pois o delito do art. 172 do Código Penal não se dissolve no furto qualificado, mas com ele coexiste em concurso material, dada a autonomia típica de cada infração e a distinção dos bens jurídicos tutelados.

Nesse contexto, verifica-se que os delitos de duplicata simulada e furto qualificado são infrações distintas, com estruturas típicas diversas, bens jurídicos tutelados diferentes e autonomia lesiva suficiente para afastar a incidência do princípio da consunção. A tese absolutória, portanto, não merece acolhimento.

5-
Da manutenção da condenação de Ana Paula da Costa Dias pelo furto qualificado pelo abuso de confiança

A defesa de Ana Paula sustenta que a sentença teria sido deficientemente fundamentada quanto ao crime de furto qualificado, limitando-se a transcrever breve trecho do depoimento do ofendido e a negativar a inércia da ré em produzir provas, sem examinar o conjunto probatório com a profundidade necessária.

Pois bem. A crítica à fundamentação da sentença não prospera, e a condenação pelo furto qualificado deve ser mantida.

Ao que se verifica dos autos, a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança restaram demonstradas pelo conjunto probatório produzido ao longo da instrução.

O ofendido Vandré Gustavo da Silva narrou, com riqueza de detalhes, a dinâmica do esquema criminoso: Ana Paula, na condição de coordenadora de logística, encaminhava os boletos diretamente ao setor financeiro das empresas, que efetuava os pagamentos com base na documentação apresentada, sem qualquer verificação adicional, precisamente porque a ré detinha credibilidade e autoridade funcional para tanto.

Os valores pagos — correspondentes a 100% do montante de cada frete fictício — eram transferidos às contas dos corréus, que retinham 10% e devolviam 90% à conta pessoal de Ana Paula.

Consoante se extrai da prova documental, os comprovantes bancários juntados aos autos demonstram, de forma objetiva e rastreável, o fluxo financeiro descrito pelo ofendido: recebimento pelos corréus e transferência imediata à conta de Ana Paula. Os corréus Edson e
Edinei
confirmaram, em seus depoimentos, que realizavam as transferências à conta da ré. O próprio ofendido declarou que, ao confrontar Ana Paula com as irregularidades detectadas na auditoria interna, ela se evadiu, recusou-se a apresentar a documentação solicitada e, dias depois, pediu demissão — comportamento que, consoante consignado na sentença, reforça a credibilidade dos fatos narrados na denúncia.

A qualificadora do abuso de confiança revela-se corretamente reconhecida. Ana Paula não era uma funcionária comum; exercia função de coordenadora de logística, com responsabilidade direta pela contratação de fretes, pelo encaminhamento de cobranças ao setor financeiro e pelo controle da documentação de transporte. Essa posição lhe conferia acesso privilegiado aos sistemas internos, credibilidade perante o setor financeiro e menor fiscalização sobre seus atos — condições que foram deliberadamente instrumentalizadas para a prática do crime.

A jurisprudência
firmad
a
no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a qualificadora do abuso de confiança não se limita a cargos de alta gestão, bastando que o agente se valha de facilidade conferida pela confiança inerente à sua função, que resulte em menor vigilância da vítima sobre os bens.

No mesmo sentido, es
s
a Colenda Câmara Criminal já assentou que
“
a qualificadora do abuso de confiança aplica-se quando o agente se vale de acesso
privilegiado em razão de relação fiduciária com a vítima, como demonstrado no exercício das funções da apelante
.
” (TJMT, Apelação Criminal n.
1000767-19.2021.8.11.0029
, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJE
25
/0
8
/202
5
)

Em outro caso
semelhante
, firmei entendimento de que "
o furto qualificado pelo abuso de confiança decorre efetivamente da confiança depositada pela vítima no agente, o qual se aproveita para subtração de bens ou valores como ocorreu no caso concreto
" (TJMT, Apelação Criminal n. 0009288-44.2015.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 12/02/2020).

Ainda sobre o tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, para a caracterização da qualificadora do abuso de confiança no crime de furto, é suficiente que o agente tenha acesso privilegiado aos bens da vítima em razão da confiança nele depositada e se valha dessa facilidade para consumar a subtração, exatamente como ocorreu no caso dos autos.

“Apelação. Furtos qualificados por abuso de confiança. Ré que, na condição de funcionária de uma lotérica, efetuou a subtração de valores do caixa, em quatro oportunidades distintas, com o depósito em contas bancárias de sua titularidade ou de uma funcionária de seu irmão. Condenação. Insurgências defensiva e ministerial. Pleito recursal defensivo de absolvição diante da suposta insuficiência probatória. Pedido ministerial de elevação do montante fixado a título de pena alternativa de prestação pecuniária. Inviabilidade. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por testemunhas. Qualificadora devidamente comprovada. Condenação e cálculo de pena mantidos. Apelos ministerial e defensivo improvidos”.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15009124820228260099 Bragança Paulista, Relator.: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 14/02/2025, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM O VÍNCULO DE CONFIANÇA EXISTENTE ENTRE O AUTOR E A VÍTIMA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. QUALIFICADORA DE CARÁTER SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É certo que a qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal não pode incidir quando se menciona tão somente o vínculo empregatício entre o autor do delito e a vítima. Contudo, no caso em apreço, as instâncias ordinárias, amparadas pelas provas colhidas durante a
instrução, demonstraram o abuso de confiança, pois ressaltaram que o Agente trabalhava com serviços gerais e depois foi promovido para exercer a função de confiança de caixa do estabelecimento comercial, onde tinha acesso a quantias em dinheiro e podia realizar o cancelamento de cupons fiscais sem que fosse necessário chamar o fiscal do caixa para a liberação, pois "era na base da confiança", sendo que, aproveitando-se da facilidade do seu posto e da crença depositada a ele, subtraiu os valores do ofendido.2. Nessa linha de intelecção, as alegações defensivas genéricas de que o Sentenciado não trabalhava há muito tempo no local, bem como que existiam câmeras de segurança, não afastam a aplicação da qualificadora, considerando que a credibilidade dada pela Vítima não se relaciona diretamente com o seu tempo de trabalho, além de ser habitual a instalação de equipamentos de segurança em estabelecimentos comerciais para coibir a prática de delitos por todos que frequentam o local.3. Não é viável a incidência do privilégio contido no art. 155, § 2.º, do Código Penal, na hipótese de o furto ser qualificado pelo abuso de confiança. Aplicação da orientação jurisprudencial sedimentada na Súmula n. 511/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 714.224/SC
, relatora MinistraLaurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022.)
(STJ -
REsp
: 00000000000002215949, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 25/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 27/06/2025)

Ademais, destaca-se que a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa de Ana Paula não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e dos corréus nas duas fases processuais, corroboradas pelos elementos documentais e bancários jungidos aos autos, inviabilizando a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, verifica-se que a condenação pelo furto qualificado pelo abuso de confiança encontra-se devidamente amparada no acervo probatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou em fundamentação deficiente da sentença.

6-
Da dosimetria das penas

Passo à análise da dosimetria da pena.

Quanto à valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, a insurgência das defesas de
Edson
Mussuli
e
Edinei
da Silva Soares
não merece acolhimento, embora por fundamentos que merecem ser explicitados com precisão individualizada para cada apelante.

Cumpre destacar, de início, que o delito previsto no art. 172 do Código Penal possui natureza formal, consumando-se com a simples emissão do
documento inverídico, independentemente da concretização do dano patrimonial. Essa característica estrutural do tipo penal é precisamente o que torna relevante, para fins de dosimetria, a demonstração do prejuízo efetivo: quando o dano patrimonial concreto se materializa, ele representa consequência que transcende o resultado abstratamente previsto para a infração formal, autorizando a exasperação da pena-base sem incorrer em bis in idem.

Quanto a
Edson
Mussuli
especificamente, as 09 emissões fraudulentas a ele atribuídas geraram prejuízo estimado em aproximadamente R$ 35.000,00 — valor que, embora inferior ao total do esquema, representa dano econômico concreto, mensurável e documentado nos comprovantes bancários juntados aos autos.

Esse prejuízo individualizado — R$ 35.000,00 decorrentes de nove emissões fraudulentas praticadas por Edson — não integra a estrutura abstrata do tipo formal do art. 172 do Código Penal, que se consuma independentemente de qualquer resultado patrimonial. A valoração negativa das consequências do crime, portanto, encontra fundamento concreto e individualizado na conduta específica de Edson, afastando qualquer alegação de bis in idem ou de fundamentação genérica.

Quanto a
Edinei
da Silva Soares
, as 25 emissões fraudulentas a ele atribuídas geraram prejuízo estimado em aproximadamente R$ 55.000,00, igualmente documentado nos extratos bancários e comprovantes de transferência juntados aos autos. O raciocínio aplica-se com igual pertinência: o dano patrimonial efetivo e individualizado transcende o resultado ordinariamente inerente ao tipo formal, justificando a valoração negativa adotada pelo Juízo sentenciante.

A propósito,
conforme entendiment
o
do
Superior Tribunal de Justiça
,
a consideração, nas circunstâncias judiciais, da expressão financeira do prejuízo causado à vítima não representa valoração indevida, podendo ser legitimamente observada na fixação da pena-base quando o dano concreto supera o resultado ordinariamente inerente ao tipo penal.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul assentou que "
as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas (consequências do crime) e devidamente justificadas na fixação da pena-base, conforme a análise do artigo 59 do Código Penal, observada a discricionariedade do Magistrado, não merecendo reparos
" (TJMS, Apelação Criminal n. 00050821420148120001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 2ª Câmara Criminal, j. 04/11/2024).

Nesse contexto, verifica-se que a valoração negativa das consequências do crime mostra-se adequada e individualizada para cada apelante, não havendo que se falar em bis in idem ou em fundamentação inidônea.

6.1 -
Da confissão parcial
e
continuidade delitiva

Quanto à confissão parcial de Edson
Mussuli
e
Edinei
da Silva Soares, a sentença reconheceu corretamente a atenuante, reduzindo as penas intermediárias ao mínimo legal.

A defesa de
Edinei
sustenta que a colaboração do réu deveria repercutir também na primeira fase da dosimetria, afastando a valoração negativa das consequências do crime. O argumento, contudo, não prospera, pois o reconhecimento da confissão parcial na segunda etapa do método trifásico não invalida a análise autônoma das circunstâncias judiciais na primeira fase, por se
tratarem
de planos distintos de individualização da pena, regulados por fundamentos jurídicos diversos.

A confissão diz respeito ao comportamento processual do réu; as consequências do crime dizem respeito ao impacto concreto da conduta sobre os bens jurídicos tutelados. São vetoriais que operam em dimensões distintas e não se excluem reciprocamente.

Quanto à continuidade delitiva e à fração de 2/3, a insurgência das defesas também não merece acolhimento. O Juízo sentenciante reconheceu que
Edson
Mussuli
praticou o delito por 09 vezes,
Edinei
da Silva Soares por 25 vezes e Ana Paula da Costa Dias por 34 vezes
— todos os números expressivamente superiores ao patamar de sete infrações que, consoante
Súmula
n.º 659 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a aplicação da fração máxima de 2/3.

A reiteração criminosa foi intensa, duradoura e sistematicamente voltada à mesma finalidade, com o mesmo modus operandi, ao longo de todo o período de 2018 a 2019.

A defesa de
Edson
Mussuli
sustenta que a fração máxima não poderia ser aplicada com base exclusivamente no número de infrações, sem análise qualitativa da conduta.
C
ontudo, a sentença não se limitou à referência numérica: reconheceu a homogeneidade das condutas, a identidade de tempo, lugar e modo de execução e a sistematicidade da empreitada criminosa, elementos que, em conjunto com o número expressivo de infrações — 09 para Edson, 25 para
Edinei
e 34 para Ana Paula,
todos acima do patamar sumulado de sete —, justificam plenamente a adoção da fração máxima.

A defesa de
Edinei
da Silva Soares
arguiu, ainda, que a redução do número de crimes reconhecidos — de 40 episódios imputados na denúncia para 25 reconhecidos na condenação — evidenciaria a necessidade de fundamentação mais cuidadosa sobre a fração de aumento aplicada, tornando inadequada a adoção automática do patamar máximo de 2/3.

Sem razão. A redução quantitativa dos fatos reconhecidos em relação aos imputados na denúncia é consequência natural do juízo de valoração probatória realizado pelo magistrado sentenciante, que, ao apreciar o acervo produzido na instrução, identificou com precisão os episódios suficientemente comprovados. Essa depuração probatória, longe de fragilizar a condenação, demonstra o rigor com que o Juízo sentenciante examinou cada fato individualmente antes de reconhecê-lo como integrante da série delitiva.

O que importa, para fins de fixação da fração de aumento na continuidade delitiva, é o número de infrações efetivamente reconhecidas na condenação — e não o número originalmente imputado na denúncia. No caso concreto, os 25 crimes reconhecidos superam amplamente o patamar de sete infrações que, nos termos da Súmula n.º 659 do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a aplicação da fração máxima de 2/3.

A redução de 40 para 25 fatos não altera esse quadro nem impõe fundamentação qualitativa adicional para além da já apresentada na sentença, que identificou a homogeneidade das condutas, a identidade de tempo, lugar e modo de execução e a sistematicidade da empreitada criminosa ao longo de todo o período apurado.

A propósito,
como já exposto,
a fração de majoração da pena nos crimes continuados
,
deve levar em conta o número de crimes, sendo adequada a aplicação da fração máxima quando o número de infrações supera o patamar de sete.

6.2 -
Das penas finais, do regime inicial e da somatória das penas de Ana Paula da Costa Dias

Quanto às penas finais fixadas para
Edson
Mussuli
— 03 anos e 04 meses de detenção, regime inicial aberto, substituição por restritivas de direitos — e para
Edinei
da Silva Soares
— 03 anos e 04 meses de detenção, regime inicial aberto,
substituição por restritivas de direitos —, não se identifica qualquer vício que justifique a intervenção desta instância revisora. As benesses já concedidas devem ser mantidas.

Quanto à pena de
Ana Paula da Costa Dias
, a defesa sustenta que as penas de detenção e reclusão não poderiam ser somadas para fins de fixação do regime inicial

de cumprimento
, por ostentarem naturezas
jurídicas diversas, devendo cada qual ser cumprida em seu regime próprio, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal
;

portanto o regime inicial deveria ser fixado como aberto. Pois bem.

A tese, embora encontre respaldo em determinada corrente jurisprudencial, não se mostra apta a alterar o resultado prático da dosimetria no caso concreto, e sua análise deve ser feita à luz das circunstâncias específicas dos autos.

Com efeito, ainda que se adotasse a orientação no sentido da não somatória das penas de naturezas diversas para fins de fixação do regime inicial — o que se admite apenas para fins argumentativos, sem reconhecimento de sua procedência —, o regime semiaberto fixado na sentença se sustentaria de forma autônoma e independente por outro fundamento: a presença de circunstância judicial desfavorável expressamente reconhecida na primeira fase da dosimetria de ambas as infrações.
As consequências do crime, que motivaram a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

O art. 33, § 3º, do Código Penal autoriza o juiz a estabelecer regime inicial mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma assim o recomendarem. No caso concreto, as consequências do crime foram valoradas negativamente tanto na dosimetria do art. 172 do Código Penal quanto na do furto qualificado, circunstância que, por si só, justifica a imposição do regime semiaberto para o cumprimento de cada uma das penas, independentemente da questão da somatória.

Quanto à pena de detenção imposta pela prática do delito previsto no art. 172 do Código Penal, fixada em 03 anos, 10 meses e 20 dias, verifica-se que a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa das consequências do crime, circunstância judicial desfavorável expressamente reconhecida na sentença. Tal fundamento afasta a incidência automática do regime aberto previsto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e, por si só, revela-se suficiente para justificar a fixação do regime inicial semiaberto.

O mesmo raciocínio se aplica à pena de reclusão imposta pelo crime de furto qualificado, fixada em 02 anos e 04 meses, uma vez que a valoração
negativa das consequências do crime igualmente autoriza a adoção do regime semiaberto, em observância aos critérios previstos nos
arts
. 33 e 59 do Código Penal.

Ademais, a soma das penas impostas resulta em quantum superior a 04 anos de privação de liberdade, circunstância que, por si só, também conduz à fixação do regime inicial semiaberto. Assim, seja em razão da quantidade total de pena aplicada, seja pela presença de circunstância judicial desfavorável concretamente reconhecida na sentença para ambas as infrações, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado, proporcional e devidamente fundamentado, não havendo motivo para reforma da decisão nesse particular.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou que "
embora o quantum da pena (inferior a 4 anos) permita, em tese, a fixação do regime prisional aberto, a existência de circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP) foi utilizada para majorar a pena-base acima do piso legal, o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, que, no caso, é o semiaberto, de acordo com o disposto no art. 33, § 3º do Código Penal
" (TJSC, Apelação Criminal n. 00002790720098240008, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 08/08/2019).

Consoante consignado pela douta Procuradoria de Justiça, "
não se identifica elemento apto a infirmar o regime inicial fixado, que decorreu do somatório das penas reconhecido na sentença e da reprimenda final estabelecida
", razão pela qual a sentença deve ser mantida também nesse aspecto.

7. Da pena de multa
e do prequestionamento

As defesas de
Edinei
da Silva Soares e de Ana Paula da Costa Dias
requereram, ainda, a readequação das respectivas penas de multa como consequência do pretendido redimensionamento das penas-base.

Os pedidos não comportam acolhimento. A pena de multa, nos termos do art. 49 do Código Penal, é fixada em dias-multa, cujo número deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observados os parâmetros do art. 59 do mesmo diploma. No caso concreto, as penas-base foram corretamente fixadas acima do mínimo legal em razão das consequências do crime, circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, e os dias-multa foram estabelecidos em conformidade com esse patamar, sem que se identifique qualquer desproporção ou vício na fixação.

Mantidas as penas privativas de liberdade nos termos em que fixadas na sentença, não há fundamento autônomo para a redução dos dias-multa, cuja fixação decorreu dos mesmos parâmetros que orientaram a dosimetria da pena corporal.

Eventual dificuldade no cumprimento da pena de multa poderá ser objeto de requerimento perante o Juízo da Execução Penal, que dispõe de instrumentos adequados para viabilizar o pagamento parcelado, nos termos do art. 50 do Código Penal, sem que isso implique alteração do quantum fixado na condenação.

Por derradeiro,
especialmente
em atenção ao requerimento de prequestionamento explícito formulado pela Defensoria Pública nas razões de apelação de Ana Paula da Costa Dias
,
considerando que os preceitos normativos
e
artigos destacados pela
s
defesa
s
foram observados integrados na fundamentação do voto
,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
,
resta
ndo, portanto,

prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores
, pois:

“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
.
”
(N.U 1004768-54.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
– Destacamos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer
ministerial
, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos por
EDINEI DA SILVA SOARES, EDSON MUSSULI e ANA PAULA DA COSTA DIAS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca da Capital em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026